Tribunal: CARF
Processo: 19515.001733/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Discussão, em tese, acerca de inconstitucionalidades das contribuições destinadas a Terceiros não competem ao CARF a teor da Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA OU EQUIPARADA DESTINADA A TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INCRA. SESC. SENAC. SEBRAE. SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO DE LANÇAR.
É legitima a exigência pela autoridade fiscal de contribuições sociais para o Salário-Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA. Para fatos geradores anteriores a Lei no 11.457, de 2007, a competência consta do artigo 94, caput e parágrafo único, da Lei no 8.212, e posteriormente no artigo 3o da mencionada Lei no 11.457. Referidas contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário-Educação encontram previsão legal expressa.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se observe fato gerador das contribuições destinadas a Terceiros, a teor dos pagamentos efetivados para segurados empregados, sendo a empresa obrigada a recolher as contribuições a seu cargo para financiamento de Outras Entidades e Fundos.
As contribuições de Terceiros são tributos, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente deve ser constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art. 142 do CTN. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal (EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/3/2024).
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001. Tema 495 da Repercussão Geral do STF.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída. Tema 227 da Repercussão Geral do STF.
A contribuição devida ao SEBRAE com fundamento na Lei no 8.029, de 1990, foi recepcionada pela EC no 33/2001. Tema 325 da Repercussão Geral do STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação/FNDE, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei no 9.424/1996.Súmula STF no 732.
O salário-educação/FNDE tem natureza tributária, na modalidade de contribuição social geral, com fundamento de validade constitucional que decorre do art. 149 c/c o §5o do art. 212, e, a partir da EC no 53, de 2006, a sua arrecadação se destina ao financiamento da educação básica pública. Parecer SEI no 8.404/2022-ME.
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIO. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI No 11.941 DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES ANTERIORES A MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA ATÉ A COMPETÊNCIA 11/2008. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL LIMITADA A 20%. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008. A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME reconhece a consolidação do entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001733/2010-70
ACÓRDÃO
2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. T. ATENDIMENTO CENTRAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Discussão, em tese, acerca de inconstitucionalidades das contribuições
destinadas a Terceiros não competem ao CARF a teor da Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA OU EQUIPARADA
DESTINADA A TERCEIROS – OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. INCRA. SESC.
SENAC.
SEBRAE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE.
PRESUNÇÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO LEGAL. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. OBRIGAÇÃO DE LANÇAR.
É legitima a exigência pela autoridade fiscal de contribuições sociais para o
Salário-Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA. Para fatos geradores
anteriores a Lei no 11.457, de 2007, a competência consta do artigo 94,
caput e parágrafo único, da Lei no 8.212, e posteriormente no artigo 3o da
mencionada Lei no 11.457. Referidas contribuições ao SESC, SENAC,
SEBRAE, INCRA e Salário-Educação encontram previsão legal expressa.
O lançamento é efetuado de ofício pela Administração tributária quando se
observe fato gerador das contribuições destinadas a Terceiros, a teor dos
pagamentos efetivados para segurados empregados, sendo a empresa
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
2
obrigada a recolher as contribuições a seu cargo para financiamento de
Outras Entidades e Fundos.
As contribuições de Terceiros são tributos, de modo que, em regra, o
crédito tributário correspondente deve ser constituído, de forma privativa,
pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma do art.
142 do CTN. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as contribuições
destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo art. 240
da Constituição Federal (EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 8/3/2024).
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC no 33/2001. Tema 495 da Repercussão Geral do STF.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos,
mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91,
permanece plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula
516 do STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades
urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de intervenção no
domínio econômico devida por todas as empresas
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE possui natureza de contribuição de
intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei
complementar para ser instituída. Tema 227 da Repercussão Geral do STF.
A contribuição devida ao SEBRAE com fundamento na Lei no 8.029, de
1990, foi recepcionada pela EC no 33/2001. Tema 325 da Repercussão
Geral do STF.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação/FNDE, seja
sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime
da Lei no 9.424/1996. Súmula STF no 732.
O salário-educação/FNDE tem natureza tributária, na modalidade de
contribuição social geral, com fundamento de validade constitucional que
decorre do art. 149 c/c o §5o do art. 212, e, a partir da EC no 53, de 2006, a
sua arrecadação se destina ao financiamento da educação básica pública.
Parecer SEI no 8.404/2022-ME.
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO-PREVIDENCIÁRIO. LEI No 8.212 ALTERADA PELA LEI No 11.941
DE CONVERSÃO DA MP 449/2008. FATOS GERADORES ANTERIORES A
MODIFICAÇÃO
LEGISLATIVA
ATÉ
A
COMPETÊNCIA
11/2008.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
3
RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL LIMITADA A 20%. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991
deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova
redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em
relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de
obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho
de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário
concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de
dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008. A Nota SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
reconhece
a
consolidação
do
entendimento para os lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
4
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de apreciar o capítulo “inconstitucionalidade das
contribuições para Terceiros”, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para que os
valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212 sejam comparados com
o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela MP 449, sendo a
multa limitada a 20%.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 83/98), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 66/71),
consubstanciada no Acórdão no 12-65.716 - 10a Turma da DRJ/RJ1, de 22/5/2014, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo para financiamento
de Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados.
MULTA. RETROATIVIDADE DE NORMA BENIGNA.
Descabe a aplicação do percentual de multa de mora previsto no art. 61, da Lei
9.430/1996 nos lançamentos de ofício.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
5
O cálculo para aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte deverá ser
efetuado na data da quitação do débito, comparando-se a legislação vigente a
época da infração com os termos da Lei no 11.941/2009.
JUROS SELIC.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
patrono da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
período de referência da ementa, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fls. 16/22) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
24/6/2010 (e-fl. 31), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que
passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.287.127-5,
consolidado em 18/06/2010), no valor de R$ 32.293,25; acrescidos de juros e
multa de mora, contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 16/22), refere-se às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados, no período de 01/2006 a 13/2006.

Informa ainda a Auditoria Fiscal que estão sendo cobradas as contribuições
patronais, em razão do contribuinte ter sido excluído do SIMPLES – Federal por
meio do ADE DERAT/SPO no 04/2010, com efeitos a partir de 01/01/2006, por ter
excedido durante o ano de 2005 a receita bruta permitida para permanência no
regime do SIMPLES.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
6

A interessada, cientificada do lançamento em 24/06/2010 (AR de fls. 31),
apresenta impugnação às fls. 38/53, em 26/07/2010, trazendo em suma as
seguintes alegações:

1. a inconstitucionalidade das contribuições para o salário-educação, para o
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE;

2. que em razão da retroatividade benigna, dever-se-ia cobrar a multa
moratória no patamar de 20% sobre o valor do débito, consoante nova redação
do art. 35, da Lei 8.212/1991, dada pela MP 449/2008, que faz remissão ao art.
61, da Lei 9.430/1996;

3. a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora;

4. que requer a desconstituição do auto de infração;

5. que requer que todas as publicações e demais atos desse processo sejam
levados a efeito em nome do patrono Dr. José Rena, com endereço (...).
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses parar refutar cada uma das insurgências do contribuinte por
meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Das contribuições para Terceiros; b) Da
aplicação da multa (retroatividade benigna); c) Dos juros (taxa SELIC); e) Da arguição de
inconstitucionalidade.
Os autos foram apreciados conjuntamente com os AIs no 37.287.127-5 (AIOP
Terceiros), 37.287.128-3 (AIOA CFL 77) e 37.287.129-1 (AIOA CFL 68), por estarem reciprocamente
vinculados aos créditos apurados.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Das contribuições destinadas a Terceiros (Salário-educação; INCRA; SENAC, SESC, SEBRAE); b)
Da multa moratória; c) Da aplicação da taxa SELIC.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo no
19515.001731/2010-81 (e-fl. 65, Patronal e GILRAT).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
7
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 13/5/2015, e-fl. 78, protocolo
recursal em 2/6/2015, e-fl. 99), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo
caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade de contribuições
para Terceiros.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
8
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: (i) Da inconstitucionalidade das contribuições para Terceiros.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
o capítulo da “inconstitucionalidade das contribuições para Terceiros”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Das contribuições destinadas a Terceiros (Salário-educação; INCRA; SENAC, SESC,
SEBRAE)
A despeito do não conhecimento acerca de inconstitucionalidades nas
Contribuições destinadas para Terceiros (Outras Entidades e Fundos), importa consignar que
referidas contribuições têm expressa previsão legal e são constitucionais. Ademais, possuem
natureza jurídica de tributo, de modo que, em regra, o crédito tributário correspondente deve ser
constituído, de forma privativa, pela autoridade administrativa por meio do lançamento, na forma
do art. 142 do CTN.
Neste sentido, é legitima a exigência pela autoridade fiscal das contribuições sociais
para o Salário-Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA. Aliás, para fatos geradores anteriores a
Lei no 11.457, de 2007, a competência consta do art. 94, caput e parágrafo único, da Lei no 8.212,
e posteriormente no art. 3o da mencionada Lei no 11.457.
Hodiernamente, é pacífico, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que as contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI e SENAC foram recepcionadas pelo
art. 240 da Constituição Federal, o que é assentado em confirmação em recente julgado do STJ
(EREsp n. 1.571.933/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023,
DJe de 8/3/2024).
Além do mais, é constitucional a contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001, na forma do Tema 495 da Repercussão Geral do STF. Entende-se que o fato de a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
9
contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta na atividade econômica do recorrente
(empresa urbana) não resulta na exclusão da exigência, pois a referibilidade direta não é elemento
constitutivo das contribuições de intervenção no domínio econômico.
Neste diapasão, a contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e
urbanos, mesmo após a publicação das Leis 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, permanece
plenamente exigível, não tendo sido extinta, conforme Súmula 516 do STJ, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas, especialmente por se tratar de contribuição de
intervenção no domínio econômico devida por todas as empresas.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), a seu turno, possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída, na forma assentada
no Tema 227 da Repercussão Geral do STF. Ainda, tem-se que a citada contribuição devida ao
SEBRAE, fundamentada na Lei no 8.029, de 1990, é entendida como recepcionada pela EC no
33/2001, consoante o Tema 325 da Repercussão Geral do STF.
Por sua vez, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação/FNDE,
seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei no
9.424/1996, a teor da Súmula STF no 732. Demais disto, o salário-educação/FNDE tem natureza
tributária, na modalidade de contribuição social geral, com fundamento de validade constitucional
que decorre do art. 149 c/c o §5o do art. 212, e, a partir da EC no 53, de 2006, a sua arrecadação se
destina ao financiamento da educação básica pública, o que é ponderado no Parecer SEI no
8.404/2022-ME.
Diante de todas essas constatações, não assiste razão ao recorrente ao pretender
afastar a tributação destinada a Terceiros.
Ora, é obrigação de toda empresa, que não recolha de forma substitutiva, recolher
as contribuições para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, na
forma da legislação. Em acréscimo, o ato de lançamento bem consignou toda a legislação de
regência.
De mais a mais, reitere-se, novamente, que discussão, em tese, acerca de
inconstitucionalidades das contribuições destinadas a Terceiros não competem ao CARF a teor da
Súmula CARF no 2.
Por último, o contribuinte não questiona a base de cálculo em si, de modo que resta
legítimo o lançamento das rubricas a partir do controle de legalidade aferido.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa do lançamento de ofício (retroatividade benigna)
Com relação à multa do lançamento de ofício, há de se observar que, por ser
considerada penalidade, está sujeita às regras de retroatividade previstas no art. 106, inciso II,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
10
alínea “c”, do CTN, especialmente no que tange à apuração de seu quantum, haja vista a nova
redação dada pela Lei no 11.941 ao converter a MP 449/2008, de modo a alterar a Lei no 8.212.
A chamada “cesta de multas” se sustentava na construção intelectiva na qual o art.
35-A, incluído pela MP 449, de 2008, que estabeleceu a multa de ofício para o lançamento de
ofício de contribuições sociais nos mesmos moldes dos demais tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma do art. 44 da Lei no 9.430, procurou sancionar
com pena única – em um só momento –, duas condutas tidas por reprováveis, as quais antes do
art. 35-A, eram apenadas por duas regras distintas, quais sejam: a extraída do art. 35
(descumprimento de obrigação principal) e a deduzida dos §§ 4o e 5o do art. 32, inciso IV
(descumprimento de obrigação acessória). havia uma lógica no sentido de que ambas as multas
anteriormente vigentes fossem, quando aplicadas de forma conexa/associada, somadas e
comparadas com aquela decorrente do novo dispositivo, no patamar de 75%.
Porém, o fato hodierno é que este entendimento não mais prevalece.
A temática vem sendo decidida com rotina, no âmbito da 2a Turma da Câmara
Superior (CSRF) deste Colendo Conselho (CARF), conforme entendimento esposado nos Acórdãos
nso 9202-010.761, 9202-011.099, 9202-009.703, que ora cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, sendo apurado por ocasião do pagamento ou do parcelamento, prevalecendo a
mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação pretérita, importando que se observe o
disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Observe-se que a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador da
Lei no 8.212, ademais houve a revogação da Súmula CARF no 119, em sessão de 06/08/2021,
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021. Além disso, houve a
publicação da nova Súmula no 196.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular (No 119), o
que motivou o cancelamento da súmula. Observe-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. LEI
VIGENTE NO MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1.
(...)
2. Desta forma, a atual redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei
11.941/2009, mostra-se aplicável ao caso concreto porque a retroação da norma

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
11
superveniente mais benéfica, em matéria de penalidades na seara tributária, é
autorizada pelo art. 106, II, "c", do CTN.
3. De outra parte, inviável a pretendida aplicação do art. 35-A da Lei 8.212/1991,
incidente apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados após a vigência
da referida Lei 11.941/2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN
(dispositivo esse que impõe ao lançamento a legislação vigente à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação).
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.696.975/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. (...). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA
MORATÓRIA. PERCENTUAL. ARTS. 35 DA LEI N. 8.212/91, E 35-A, INCLUÍDO PELA
LEI N. 11.941/09. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR ESTABELECENDO
PENALIDADE MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO LEGAL ANTERIOR, MAIS
BENÉFICA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 106, II, C, DO CTN.
(...)
II - In casu, controverte-se acerca do percentual de multa moratória aplicável ao
lançamento de ofício após a alteração do art. 35 da Lei n. 8.212/91 pela Lei n.
11.941/09 que, ao incluir o art. 35-A naquele diploma normativo, determinou a
observância do parâmetro mais gravoso do art. 44 da Lei n. 9.430/96, qual seja,
de 75% (setenta e cinco por cento).
III - Esta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser observado o
percentual original da multa moratória previsto no art. 35 da Lei n. 8.212/91,
porquanto as ulteriores disposições do art. 35-A cominam penalidade mais
severa, autorizando a aplicação do preceito anterior, mais benéfico, a teor do
disposto no art. 106, II, c, do CTN. Precedentes.
(...)
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.234.071/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017)

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do enunciado “1.26”, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/220/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
12
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI no
11315/2020/ME
Atente-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao editar o Parecer SEI no
11.315/220/ME, ratifica a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, sendo importante
transcrever, com a devida vênia, a seguinte fundamentação:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail
s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a
Região
–
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema em
lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502,
de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais
expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada,
sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em
juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a
partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as
regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
13
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e
a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada
a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
De mais a mais, diante da revogação da Súmula no 119 do CARF e da nova Súmula
no 196, bem como em razão do tema está incluso em lista de dispensa de contestar e de recorrer
da Procuradoria da Fazenda Nacional, não há motivos para deixar de observar a jurisprudência
pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela Administração Tributária
constituindo crédito tributário após início de fiscalização das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Aliás, a multa de mora do art. 35 da Lei no 8.212 determinava aplicação de multa
que progredia conforme a fase e o decorrer do tempo e poderia atingir 50% na fase administrativa
e 100% na fase de execução fiscal, entretanto o dispositivo foi alterado pela mesma Lei no 11.941,
de 2009, fruto da conversão da MP 449, de 2008, ocasião em que estabeleceu que os débitos
referentes a contribuições não pagas nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que estabelece
multa de 0,33% ao dia, porém limitada aos 20%.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
14
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para o lançamento de ofício da
obrigação principal relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212,
isto é, para lançamentos até 11/2008, inclusive. Não se aplica a multa de ofício de 75% (art. 35-A,
da Lei 8.212, combinada com o art. 44 da Lei 9.430), mas apenas a multa de mora decorrendo de
lançamento de ofício, que se limitará a 20%.
- Juros no lançamento de ofício, taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros aplicados.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa
de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
15
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei2, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Além disso, não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os
acréscimos legais face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato
administrativo de lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não
tem a autoridade fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
Deve agir obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, deve-se reformar a decisão recorrida
exclusivamente no capítulo da multa aplicada. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente
do recurso, não conhecendo o pedido de declaração de inconstitucionalidade (matéria
“inconstitucionalidade das contribuições para Terceiros”) e, no mérito, quanto a parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial para que os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212 sejam comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela MP 449, sendo a multa limitada a 20%, aplicando-se a Súmula CARF no 196.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

2 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.188 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001733/2010-70
16
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de apreciar o
capítulo “inconstitucionalidade das contribuições para Terceiros”, para, na parte conhecida, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para que os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212 sejam comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela MP 449, sendo a multa limitada a 20%.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 148
DF CARF MF
Original